Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707752-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse corrigido erro material relativo ao percentual fixado a título de honorários em desfavor da Fazenda Pública (ID 56266052 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que acolhida a impugnação apresentada pela parte agravada, foram fixados em favor da impugnante honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor correspondente ao excesso de execução, percentual este majorado em segunda instância, alcançando o total de 12%. Sustenta que a fixação dos honorários se deu em flagrante violação ao §3° do art. 85 do CPC, resultando em um prejuízo ao erário de mais de R$200.000,00. Nesse sentido, destaca que o proveito econômico obtido equivale a aproximadamente 3.800 salários mínimos, de sorte que os honorários deveriam ser fixados entre 5 e 8% do aludido valor, nos termos do inciso III do §3° do art. 85 do CPC. Argumenta que a obediência aos limites legais relativos aos honorários de advogado é matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer momento e grau de jurisdição, não havendo, pois, preclusão. Aduz, ainda, que o próprio CPC permite que, nos casos em que a condenação for ilíquida, a aplicação do escalonamento seja feita apenas após a liquidação da dívida, situação que, igualmente, não produz efeito de preclusão. Ao final, fundamenta a tese recursal nos artigos 278, parágrafo único, e 494, inciso I, ambos do estatuto processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, determinando-se que a execução da verba honorária seja limitada ao escalonamento previsto no art. 85, §3°, do CPC. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 3o, expressamente previu os parâmetros a serem analisados no momento da fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Ocorre que, em se tratando de direito disponível, a não insurgência, em momento oportuno, por meio de recurso próprio, gera a preclusão do direito da parte, que deve se sujeitar aos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, observa-se que, em 28 de junho de 2018, o d. juízo a quo proferiu decisão fixando em favor da devedora (agravada) honorários advocatícios de 10% sobre o valor correspondente ao excesso de execução, tendo em vista o acolhimento da impugnação apresentada pela agravada ao cumprimento de sentença deflagrado pelo Distrito Federal (ID 22229663 dos autos de origem). O Distrito Federal não recorreu desta decisão, somente a parte agravada (agravo de instrumento n° 0720192-14.2018.8.07.0000), oportunidade em que este egrégio Tribunal de Justiça determinou que os honorários advocatícios incidissem sobre a diferença dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal e a Contadoria Judicial, atualizados na mesma data (04/08/2015). Outrossim, em razão da sucumbência recursal do Distrito Federal, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios foram majorados em 2% (ID 42521256 dos autos de origem). O feito prosseguiu, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, homologação dos cálculos, determinação de expedição de precatório, sobrevindo, nada obstante, petição do Distrito Federal requerendo o chamamento do feito à ordem sob a assertiva de que os cálculos referentes aos honorários devem ser retificados. Ora, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PRIMEIRO GRAU. 10% PARA CADA RÉU. MAJORAÇÃO PARA 15% NO JULGAMENTO DO APELO. LIMITE LEGAL DE 20%. INÉRCIA DA PARTE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMUTABILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão controvertida diz respeito à análise do conteúdo do título exequendo no cumprimento de sentença de origem, mais especificamente quanto ao montante do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência objeto da execução, devidos pela agravante. 2. Em processo de conhecimento com dois réus, representados pelo mesmo escritório de advocacia, constou da sentença o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, "para cada", tendo havido a elevação da verba em grau recursal para 15%. 3. Para a agravante, a expressão "para cada" diria respeito a "cada escritório de advocacia" e não a cada um dos réus, linha de raciocínio que teria sido seguida no Acórdão que julgou o apelo, respeitando-se o limite de 20% (§11 do art. 85 do CPC). 3.1. A interpretação, contudo, foge completamente à literalidade dos contornos objetivos do título exequendo e mesmo à lógica gramatical, porquanto, se há apenas um escritório que representou os dois réus, não há como se entender que "para cada" refere-se a "cada 'escritório'", restando a conclusão de que a referência se dirige aos réus (10% para cada). 4. Diante de eventual dubiedade ou obscuridade do conteúdo do título quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, deveria a agravante ter buscado esclarecimento, por meio de embargos de declaração, tanto em relação à sentença quanto em relação ao acórdão, mas quedou-se inerte nas duas oportunidades, deixando transitar em julgado o provimento judicial. 5. Tratando-se de direito disponível, a consequência é a sujeição da agravante aos efeitos objetivos da coisa julgada material estampada no título exequendo, no qual a verba honorária, a despeito de estar dimensionada em desacordo com o limite legal de 20%, tornou-se imutável em função daquela preclusão maior, pilar da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF). Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1210506, 07171277420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, a disposição contida no art. 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil não ampara a tese do agravante. Isso porque, consoante já assinalado, o tema em debate versa sobre direito disponível, o que afasta eventual decretação de nulidade, especialmente de ofício. Também descabe invocar o art. 494, I, do CPC, pois não se trata de simples inexatidão material ou mero erro de cálculo. Destarte, considerando que a matéria trazida a lume já foi apreciada pela decisão de ID 22229663 dos autos de origem, da qual teve ciência o agravante em 29/05/2018 (ID 22229561 dos autos de origem), sem manifestar qualquer insurgência por meio do recurso adequado, inviável a reapreciação. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora